Tribunal: TJES
Processo: 5003502-33.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003502-33.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003502-33.2023.8.08.0008

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: RONALDO ANTONIO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. GALHO DE ÁRVORE E VENTO FORTE QUE GERARAM QUEDA DE ENERGIA EM RESIDÊNCIA DE CONSUMIDOR. FORÇA MAIOR NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONARIA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. DANO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13532210. Contrarrazões no Id. 13532213, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13532210), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13532209), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 66,90 (sessenta e seis reais e noventa centavos) a título de dano material, acrescido de juros moratórios a contar da citação e correção monetária desde o desembolso; CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com juros de mora desde a interrupção do serviço e correção monetária a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais sob argumento de que houve queda de energia no dia 09/10/2023, entre 08h00 e 23h40; no dia 10/10/2023, entre 07h00 e 16h00; e, no dia 11/10/2023, entre 08h00 e 16h00. Por causa da interrupção seu chuveiro eletríco queimou, foi necessário realizar reparo no motor da geladeira bem como vários alimentos estragaram. Procurou a requerida, mas sem êxito (Id. 13531929). Requereu danos materiais no valor R$ 3.650,90 e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de comprovação de fatos constitutivos de direito da parte demandante e ausência de ato ilícito praticado, vez que teria reestabelecido o serviço que fornece em tempo satisfatório.

Sumariamente, deve-se consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese as alegações recursais de que o fornecimento de energia ficou suspenso em razão de circunstâncias alheias a vontade, vez que a interrupção do serviço ocorreu em razão de galhos de árvore na rede e vento forte, sustentando que não há falha a prestação do serviço, a decisão do Juízo “
a quo
” reconheceu a existência de falha na prestação de serviços em razão da mora para reestabelecer o serviço:

O serviço de fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, devendo ser contínuo e eficiente. A Resolução 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 176, inciso IV, estabelece limites para interrupção do serviço, os quais foram extrapolados no caso concreto.

A requerida não comprovou a ocorrência de caso fortuito externo, nem demonstrou a adoção de medidas eficazes para restabelecer o serviço dentro do prazo devido, configurando falha na prestação do serviço.

Dessa forma, como é cediço o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles, o que, no presente caso, evidenciou-se, importando expor também que na forma do art. 14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros e, nesse sentido, convém destacar que o lapso temporal para reestabelecer o fornecimento de energia que é considerado serviço essencial e o tempo que ficou sem o serviço, realmente ensejam danos morais como no caso em tela,
motivo pelo qual voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Nesse sentido, jurisprudências:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versando a presente ação sobre falha na prestação do serviço, por parte da concessionária de energia, a prescrição é quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor; 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide não é cabível quando a pretensão é excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado: 3.
A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37
§
6º, da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

(TJ-AM - AC: 06098602920168040001 AM 0609860-29.2016.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 03/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2020) (grifos nossos)

Apelação. Civil é Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ocorrência de danos na propriedade rural do autor. Incêndio florestal. Laudo pericial que constatou que o incêndio ocorreu em razão de curto circuito devido as precárias condições das instalações no trecho do ramal rural de energia elétrica pela falta de conservação e manutenção da faixa de servidão e de segurança da rede elétrica da concessionária. Força maior/caso fortuito não caracterizados.
Eventos da natureza como chuva, intempéries, vendavais, tempestade, raios, são fenômenos previsíveis e inseridos no risco da atividade da concessionária, que tem o dever de providenciar a necessária manutenção e segurança de sua rede elétrica. Fortuito interno que afasta excludente de responsabilidade da ré. Falha na prestação de serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6º, da CF e art. 14, do CDC ).
Danos materiais comprovados e confirmados pelo perito judicial. Indenização devida. Incêndio florestal em propriedade rural que não pode ser considerado mero aborrecimento cotidiano, além de causar dano ambiental.
Danos morais caracterizados
. Quantum fixado que não comporta redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002104120208260549 SP 1000210-41.2020.8.26.0549, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifos nossos)

Relativamente ao
quantum
do dano moral, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela
entende-se razoável e justo a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios.

Quanto ao dano material, o autor comprovou a compra do chuveiro elétrico no valor de R$ 66,90 (Id. 13531928 - Pág. 2) no período em que houve a falha na rede elétrica,
votando-se pela manutenção da sentença que reconheceu dano material no mencionado valor e, portanto, em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se arbitra em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)